Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 1.033,94, referente à cobrança de serviço de linha telefônica indisponível, e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 1.000,00, em razão da não efetivação da portabilidade, que gerou desgastes e privou a autora de sua linha telefônica.
2. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo fazem incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Verifica-se do documento de ID 17359190 que a autora/recorrida realizou portabilidade de suas linhas telefônicas, (61) 99224-5093 e 99933-2332, para a operadora vivo. Nada obstante, não foi realizada a portabilidade em relação ao número 99933-2332 (ID 17359191 – p. 8), o que impossibilitou a sua utilização, e os débitos decorrentes não foram interrompidos. Desse modo, inexigível o débito de R$ 1.033,94 (ID 17359191 – p. 7), ante a ausência de contraprestação do serviço.
4. A falha na prestação do serviço de portabilidade, além de gerar desgastes para a solução da questão (ID 17359191 – p. 9 e ID 17359193), implicando a perda de tempo útil, constitui ato ilícito e resulta na necessidade de reparação, por dano moral, porquanto a autora/recorrida ficou privada de utilizar a sua linha telefônica, por mais de 4 meses, o que representa um transtorno na vida do usuário, extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).
5. Para a fixação do valor do dano moral, devem-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Desse modo, adequado o valor de R$ 1.000,00 arbitrado.
6. Por fim, embora incontroversa a ausência da portabilidade da linha telefônica de n. 99933-2332, em evidente violação contratual, as rés divergem quanto à responsabilidade por tal fato, o que, outrossim, não foi devidamente provado por elas. Portanto, ambas respondem, solidariamente, pelo pagamento do dano moral, nos exatos termos da r. sentença. Ademais, dada a relação consumerista entre as partes, as rés, como integrantes da cadeia de consumo, respondem, solidariamente, pelos danos causados à autora/consumidora, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.